Tribunal: TJDFT
Processo: 0720226-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FATO DO PRODUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHURRASQUEIRA MANUAL DE INSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A não observação de norma de segurança, que veda o uso da churrasqueira quando danificada, afasta a responsabilidade do fabricante e caracteriza a culpa exclusiva do consumidor.
3. Recurso conhecido e provido.